Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-62.2018.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001216-62.2018.8.26.0417/50000
Registro: 2020.0000160360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001216-62.2018.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu
Paulista, em que é embargante IVANILDA SOARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001216-62.2018.8.26.0417/50000
VOTO No 36.624
2
COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: IVANILDA SOARES DA SILVA (ré)
EMBARGADO: BANCO PAN S/A (autor)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.624
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 177/178, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de contradição).
Resposta recursal, a fls. 21/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001216-62.2018.8.26.0417/50000
VOTO No 36.624
3
FUNDAMENTAÇÃO
Independentemente de parcelas anteriores ao
ajuizamento da demanda, oportunamente liquidadas, tratando-se de
obrigação periódica, à embargante (devedora, fiduciária) incumbia
resgatar prestações subsequentes, ademais a compor a integralidade
do débito, inércia a autorizar a resolução do vínculo, por meio de ação
de busca e apreensão.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator